Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702646-75.2025.8.07.0007 APELANTE: J. F. M. M., PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: JORGIANNY CHRISTINNY DA SILVA MOTA APELADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A, J. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: JORGIANNY CHRISTINNY DA SILVA MOTA DESPACHO A hipótese é de intervenção ministerial obrigatória, art. 178, inc. II, do CPC. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 4 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora